Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-38.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – DIREITO DE PROPRIEDADE – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA PERDA PARCIAL DE DOMINÍO - Competência de uma das C. Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado - Inteligência do artigo 5o, item I.17 c.c. I.28, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado - RECURSO NÃO CONHECIDO, com

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – DIREITO DE PROPRIEDADE – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA PERDA PARCIAL DE DOMINÍO - Competência de uma das C. Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado - Inteligência do artigo 5o, item I.17 c.c. I.28, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.